Tribunal: TJMT
Processo: 1020349-92.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020349-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENDIDA A SUSPENSÃO DE TERMO DE EMNBARGO –
IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ALEGADO VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Carlos Antônio Nogueira
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão e erro material no acórdão embargado, pela ausência de análise dos documentos e argumentações que demonstram a ocorrência do
bis in idem,
e a menção de que o CAR está reprovado.

Enfatiza que o Auto de Infração n° 0516-D e Auto de Infração 1750-D versam sobre o mesmo perímetro embargado, tanto é assim que o Relatório Técnico nº 018/CFFL/SUF/SEMA/2021, demonstra a sobreposição das áreas, configurando o
bis in idem.

Defende que o erro material se configura pelo fato de ter sido mencionado no Acórdão que o CAR MT105602/2017 se encontra reprovado, tem-se, portanto, que o referido Cadastro possui o status ativo com pendência apenas de validação pelo órgão ambiental competente.

Com essas considerações,
requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e o seu integral provimento, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo o erro material, consistente na alegação de que o CAR MT105602/2017 encontrava-se reprovado, o que, data vênia, não procede; bem como a omissão do Acórdão embargado, conquanto se deixou de analisar o Relatório Técnico nº. 018/CFFL/SUF/SEMA/2021, emitido pela própria SEMA/MT que atesta a ocorrência do bis in idem.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o não conhecimento dos embargos ou o seu improvimento (Id. 145999801).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
Espólio de Carlos Antônio Nogueira
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou erro material na análise dos argumentos lançados pelo embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, revolve argumentos que foram expostos no agravo de instrumento.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou adequadamente os fatos e fundamentos expostos nestes aclaratórios, porém, não os acolheu,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Deveras, quanto a matéria fática exposta pelo recorrente, o acórdão foi claro e preciso, afastou qualquer certeza sobre a ocorrência de
bis in idem
, pois não é possível estabelecer que as autuações levadas a cabo pela SEMA/MT se projetem sobre a mesma área, sobre as mesmas condutas e sobre o mesmo período. Quanto ao CAR, o acórdão citou trecho de informações constantes no Processo Administrativo Ambiental n. 226.591/2019/SEMA, que se refere ao cadastro como reprovado.

Ademais, o Exmo. Sr. Des. Mário R. Kono de Oliveira pediu vista dos autos e concluiu que “embora o Agravante tenha apresentado o CAR validado pendente de regularização e a APF, com data da situação de 15/02/2021, não se mostra possível afirmar, neste momento cognitivo que o embargo acoberta o local considerado área consolidada e que foi emitida a autorização provisória de funcionamento.”

Nota-se que as alegações do embargante já foram enfrentadas no agravo de instrumento, de forma que, ao ser analisada detidamente a matéria, chegou-se a conclusão que não é possível verificar a presença de plausibilidade do direito aventado, o que impede a concessão da tutela de urgência pleiteada para o fim de suspensão do Temo de Embargo/Interdição n. 0868-D.

Nessa toada, não é demais ressaltar que o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu
mister
de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu na decisão vergastada, onde foram destacadas as razões por que se entendeu incabível a concessão da tutela de urgência.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO.

(...)

2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
.

3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”
(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Por fim, imperioso destacar, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023